Tribunal: TJDFT
Processo: 0750121-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750121-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: IEDA CECILIA DE ARAUJO DE ASSIS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de IEDA CECILIA DE ARAUJO DE ASSIS, em que se aponta como autoridade coatora o JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. Não há pedido liminar. Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator